Tribunal: STF
Processo: ARE 1489484
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS. ABONO PECUNIÁRIO. DOBRA DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 15 DIAS ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170-A, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 118/05. PRAZO  PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. LIMITAÇÃO A DÉBITOS DE TRIBUTO DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    1. O caráter indenizatório das férias indenizadas, do  terço constitucional de férias e da importância paga nos 15 dias anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente afasta a incidência de contribuição previdenciária.



    2. As férias usufruídas e o salário-maternidade têm natureza jurídica salarial, razão pela qual integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    3. Compensação dos valores recolhidos indevidamente, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à impetração, nos termos da Lei Complementar n. 118/2005 e limitada aos débitos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional.



    4. Recursos de apelação da impetrante, da União Federal e remessa oficial a que se dá parcial provimento” (fl. 18, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97, o  art. 103-A, o § 5º do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.  



    Argumenta que “a remuneração em questão tem natureza salarial, ficando a cargo do empregador e permanecendo o empregado na folha de salários na primeira quinzena de afastamento, deve a mesma integrar a base de cálculo para fins de incidência da contribuição previdenciária, nos termos estritos do comando do art. 195, 1, ‘a’, da CF/88” (fl. 16, e-doc. 23). 



    Afirma ser necessária a reforma do acórdão recorrido que decidiu “pela impossibilidade de incidência da contribuição social sobre o auxílio-doença e acidente e terço constitucional de férias” (fl. 2, e-doc. 21).  



    Assevera que “há um permissivo concedido à União para tributar, sob o regime das contribuições sociais, não somente a folha de salários, mas todos os rendimentos, a qualquer título, bem como as receitas e o faturamento” (fl. 5, e-doc. 21).  



    Ressalta que “não se confunde, outrossim, o termo rendimento com renda (...), certo é que rendimento é uma riqueza nova em um sentido estático, prescindindo da aferição global ao patrimônio, nada afasta a hipótese dos autos da materialidade das contribuições previdenciárias. Assim sendo, caso não haja isenção legal, deve se submeter, portanto, à incidência tributária” (fls. 6 e 8, e-doc. 21). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo a declarar-se a nulidade do r. acórdão recorrido, por violação aos arts. 195, § 5º e 201, § 11, da CF ou, caso assim não se entenda, seja determinada sua reforma nos termos acima expostos” (fl. 17, e-doc. 21).  



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. SALÃRIO MATERNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JJUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição previdenciária patronal não incide sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.



    2. Juízo de retratação positivo. Apelação da impetrante provida em parte, em maior extensão” (fl. 5, e-doc. 30).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de afronta ao art. 97 da Constituição da República e de incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).  



    5. Neste agravo, a agravante impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e esclarece que:



    “(...) não tem interesse no recurso extraordinário em relação à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal destinada à Seguridade Social sobre verbas pagas a título de quinze dias que antecedem o pagamento do auxílio-doença/acidente, devido ao fato de que o STF - temas 759 e 482 - negou repercussão geral em relação à referidas verbas. Nessa toada, deixa de recorrer quanto à parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário em relação aos 15 dias que antecedem o pagamento do auxílio-doença/acidente, por falta de interesse de agir superveniente” (fl. 3, e-doc. 37).  



    Sustenta que “as orientações consagradas no RE 565.160 vão ao encontro das alegações deduzidas pela União em seu recurso e destoam daquela fixada no acórdão que adotou como razão de decidir o precedente repetitivo Resp 1.230.957 em que o C. STJ vinculou o tema ao caráter indenizatório ou não da verba” e pede o provimento do presente agravo (fl. 9, e-doc. 37).  



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).  



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.  



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente antiisonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos. 29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…). 30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial. 31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023). 



    7. A controvérsia trazida na espécie refere-se à legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.  



    Tem-se, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso.  



    8. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora